Tribunal: TJDFT
Processo: 0740307-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740307-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ALLYSSON OLIVEIRA E SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO ALLYSSON OLIVEIRA E SILVA aviou petição, requerendo, em síntese, a aplicação da fração de 40%, para progressão de regime de pena, em relação à execução no 0070055-42.2012.8.07.0015, homologação dos cursos de pedreiro e auxiliar de cozinha para fins de remição, além da extinção da punibilidade dos crimes comuns, em razão da prescrição. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relatou que o sentenciado cumpre pena total de 24 anos e 1 mês de reclusão, atualmente em regime fechado, por delitos comuns e hediondos (tráfico de drogas). Resgatou o montante de 9 anos, 9 meses e 23 dias de pena. Esclareceu que o requerente é assistido por advogado particular. Afirmou que a decisão que indeferiu a progressão de regime de cumprimento de pena foi confirmada pelo Tribunal nos autos do RAG no 0737636-55.2021.8.07.0000. Com relação aos cursos de pedreiro e auxiliar de cozinha, informou que já foi declarada a remição correspondente. Quanto ao pleito de extinção da punibilidade, destacou que a matéria não foi apresentada ao Juízo da VEP, o que impede o seu conhecimento pela Turma Criminal, sob pena de supressão de instância. Por fim, concluiu que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 42364081 - p. 2). Juntou documentos. A Procuradoria de Justiça oficiou pela rejeição da petição, nos termos do artigo 87, inciso III, do RITJDFT, e do artigo 932, inciso III, do CPC É o relato do necessário. Decido. Conforme se vê, falta interesse de agir com relação aos pleitos de progressão de regime e remição de pena, pois já foram decididos pelo Juízo competente. O pedido de extinção da punibilidade em relação aos crimes comuns ainda não foi apreciado pelo Juízo singular, razão pela qual, não é possível examiná-lo em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Diante disso, não conheço dos pedidos, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Oficie-se à Secretaria da VEP/DF, para que proceda à anotação da data de nascimento e naturalidade do sentenciado no Atestado de Pena e RSPE, conforme requerido. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023 11:28:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator